Tribunal: STF
Processo: HC 120433
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I – Apesar de tratar-se de caso que se enquadra na Súmula 691/STF, patente a ilegalidade flagrante apta a justificar a superação do mencionado enunciado.



    II - Os arts. 121 e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente impõem que a internação seja aplicada somente em casos excepcionais, não sendo suficiente que a infração seja cometida mediante grave ameaça ou violência à pessoa, devendo ficar demonstrado, com elementos concretos nos autos, que não existe outra medida mais adequada.



    III – Na situação sob exame, o juízo de piso aplicou a medida de internação, que, como se sabe, deve ser a ultima ratio, sem apoiar-se em elementos concretos, tais como laudos ou situações que demonstrem a real necessidade do afastamento do menor do convívio social, que é primário.



    IV – Ordem concedida de ofício para anular a imposição da medida socioeducativa de internação nos moldes em que assentada, bem como para determinar ao juízo de primeiro grau que aplique justificadamente a medida que entender adequada, observado o disposto no art. 122, § 2º, do ECA.